Tribunal: TJDFT
Processo: 0001233-69.2019.8.07.0010
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
DIREITO PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES. RECEPTAÇÃO PRIVILEGIADA. INCIDÊNCIA. RÉU PRIMÁRIO. OBJETO DE VALOR INFERIOR AO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS. PREVALÊNCIA DO VOTO MINORITÁRIO.

1. Nos termos do art. 180, § 5o, c/c art. 155, § 2o, ambos do Código Penal, para que o réu faça jus ao benefício penal ali previsto é necessário que sejam preenchidos dois requisitos, quais sejam primariedade e pequeno valor da coisa subtraída.

2. O Superior Tribunal de Justiça tem considerado como pequeno valor aquele que não ultrapasse o montante atribuído ao salário mínimo vigente à época dos fatos.

3. Se o réu é primário e a res furtiva não o ultrapassa o valor do salário mínimo vigente à época dos fatos, deve ser reconhecida a receptação privilegiada.

4. Embargos Infringentes conhecidos e acolhidos.